Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. NÚCLEO RURAL MONJOLO NO RECANTO DAS EMAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE COLETIVO.
1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital n. 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.
2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização, não há falar em ilegalidade da notificação para demolição de imóveis irregulares.
3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe ao dever estatal de coibir a ocupação irregular de área pública.
4. A área não se encontra inserida em nenhuma Estratégia de Regularização Fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - PDOT, bem como está inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e nas proximidades da Área de Proteção de Manancial, limítrofe ao Parque Ecológico Vivencial Recanto das Emas. Precedente.
5. Apelação conhecida e não provida.